Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-21.2018.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002470-21.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI - CPF: 049.797.781-86 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), LAURO ALVES PEREIRA - CPF: 303.904.781-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS – AUXÍLIO ALIMENTAÇAO, HOSPEDAGEM E TRASLADO NÃO PRESTADOS PELA COMPANHIA ÁREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2o e 3o). 2. Considerando a falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente da ausência de assistência necessária durante o período em que a passageira permaneceu no aeroporto devido ao atraso do voo, revela-se devida a condenação de indenização por dano moral. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002470-21.2018.8.11.0051 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1002470-21.2018.8.11.0051), ajuizada contra a apelante por MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI, julgou o pedido procedente para “
condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação
”; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de custas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (cf. Id no 93055959 - Pág. 14).

A apelante sustenta que não pode responder pela indenização reclamada na peça exordial ante manifesta ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o alegado resultado daninho, pois “
restou comprovado que a alteração justificada havida no voo da parte apelada teve como causa fenômeno natural, totalmente imprevisível e inevitável
”, e que, além disso, “
a empresa apelante tomou todas as providências para que o transtorno fosse o menor possível, tendo fornecido, inclusive, alimentação a parte apelada
”, dando, portanto, todo o aporte necessário à passageira.

Em outra frente, diz que, “
acaso eventualmente este e. Tribunal de Justiça não entenda pelo afastamento da indenização fixada
(...)
requer seja reduzido o quantum fixado a título de condenação por danos morais
”, e que os juros moratórios incidam a partir da data da prolação da sentença.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que o pedido seja indenizatório julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja reduzido o valor da indenização fixado pela sentença, com a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data da prolação do ato sentencial (cf. Id no 93055961 - Pág. 17).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id no

93055966, a apelada dá combate os fundamentos do apelo e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante insiste em que o atraso do vôo do dia 23.11.2018,
com saída de Cuiabá/MT prevista para às 11h15m, conexão em Brasília e com saída às 18h e destino à segunda conexão no aeroporto de Congonhas em São Paulo/SP, e chegada ao destino final Maringá/PR às 23h20, decorreu de fato imprevisível, a saber, “o mau tempo no aeroporto de destino” (cf. Id. no 93055961 – Pág. 4), razão pela qual o pouso teve de ser realizado no aeroporto de Guarulhos/SP; contudo, afirma que disponibilizou o embarque da autora/apelada em outro voo que partiu do aeroporto de Congonhas/SP às 7h do dia 24.11.2018, tendo a autora/apelada desembarcado em Maringá/PR às 8h40 do mesmo dia.

O atraso de mais de 9h do horário previsto para a chegada ao destino final, contrariamente ao que fora pactuado quando da aquisição da passagem aérea, motivou a apelada a ajuizar a presente ação, pleiteando a condenação da Companhia ao pagamento de indenização por danos morais, até mesmo porque, segundo alega, nenhum auxílio foi prestado pela apelante até que o novo embarque fosse realizado.

A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido pelo eg. STJ quando do julgamento do REsp no 1.469.087/AC, datado de 18/08/2016, que disse que
“
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial”
.
(STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1469087/AC - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 18/08/2016 - DJe 17/11/2016)

O art. 14, §3o, II,
do CDC, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor para que só assim a responsabilidade seja excluída, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial
.

O art.

737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Antes mesmo de se discutir se a condição climática adversa no aeroporto de Congonhas em São Paulo/SP caracteriza o tipo de fortuito previsto no art. 393 do CC/02, cuja comprovação poderia (ou não) afastar a responsabilidade civil da apelante, impende frisar que inexiste nos autos qualquer prova atestando a ocorrência do mau tempo no referido aeroporto na data/horário de chegada do voo da autora/apelada, muito menos de qualquer indicativo de que a impossibilidade de aterrisagem da aeronave que levava a autora para o aeroporto de Congonhas/SP se deu, de fato, em decorrência do mau tempo; pelo contrário, o extrato vinculado ao Id. no 93055536 - Pág. 6 não mostra nenhuma data ou referência ao voo da autora/apelada.

Ainda que restasse superada essa questão, pela comprovação do mau tempo, inclusive da eventual caracterização desse fato como excludente da responsabilidade civil da ré/apelante, o
art. 26 da Resolução no 400 da ANAC estabelece que a companhia aérea deve prestar assistência material aos passageiros quando houver “atraso do voo” (I); “cancelamento do voo” (II); “interrupção de serviço” (III) ou “preterição de passageiro” (IV), e o art. 27 da mesma Resolução estabelece que, para quaisquer dessas hipóteses de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, deverá a empresa fornecer ao passageiro, quando ultrapassado mais de 4h de atraso do vôo,
“
alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual
” (II) e “
serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta
” (III).

No caso, em que pese a ré/apelante ter ofertado à autora/apelada um vale-alimentação no valor de R$ 32,00 (cf. Id. no 93055536 - Pág. 15), não há informação de que a passageira tenha recebido assistência material referente à hospedagem e ao traslado de Guarulhos-Congonhas,
ou seja, a autora/apelada, à época, menor de idade, teve de se virar sozinha, pois desembarcou em aeroporto diverso (Guarulhos) daquele em que deveria ter aterrado para realizar a escala (Congonhas), permaneceu em Guarulhos/SP por mais de 9h, certamente sentada naquele banco duro e horrível do aeroporto, sem nenhum acompanhante, e sabe-se lá de que forma teve de se deslocar até o aeroporto de Congonhas/SP para pegar o voo das 7h do dia 24.11.2018 no qual foi realocada.

Não há nos autos, frise-se bem, qualquer prova de que a ré/apelante tenha amenizado o sofrimento/desconforto da autora durante a longa espera a que foi submetida, ou seja, de que a Cia aérea tenha providenciado hospedagem à infante/apelada durante o interregno entre um voo e outro, o que não atende, ainda, às determinações do art. 741 do Código Civil (“
Art. 741. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em conseqüência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.
”) e nem a do parágrafo único art. 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica (“
Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”
.
).

Portanto, a r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se, pelo contrário, fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais, como remansosa jurisprudência deste eg. Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2o, CPC).” (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de
Ap
elação Cível no
30
.
183/2017
–

Rela. Desa
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
-
Julgado em 30/05/2017
-
DJE 07/06/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.” (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado -
Ap
elação Cível no
27
.
717/2017
– Rela.
D
esa
. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA
-
Julgado em 21/06/2017
-
DJE 29/06/2017)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 20.709/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 28/03/2017 - DJE 31/03/2017)

No tocante ao valor indenizatório, o art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
. (Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso,
a
autor
a

nada contribuiu para a ocorrência do dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado,
a
autor
a
,
estudante
, e do outro, companhia de
transporte aéreo
), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Sopesadas as particularidades e nuances do caso,
admito que o valor
fixado
é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021